Tribunal: TJSP
Processo: 1001896-98.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pedido de declaração de nulidade de contrato de adesão, repetição de valores pagos e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado - Necessidade de realização de perícia grafotécnica no documento apresentado pelo ré – Sentença anulada para regular

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pedido de declaração de nulidade de contrato de adesão, repetição de valores pagos e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado - Necessidade de realização de perícia grafotécnica no documento apresentado pelo ré – Sentença anulada para regular instrução - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.